Tribunal: TJDFT
Processo: 0722664-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722664-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOFFRE RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO, RODRIGO RODRIGUES HONORATO APELADO: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por JOFFRE RODRIGUES HONORATO e OUTROS em face de da sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível, que julgou improcedente o pedido formulado pelos apelantes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em atendimento ao referido artigo, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a ocorrência de litigância de má-fé por comportamentos processuais que podem induzir o julgador em erro. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025 14:24:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador